Tribunal: STF
Processo: HC 182055
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 124.316, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 31.03.2019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II III, IV e VI e § 2º, I e II, c/c o art. 7º, III, do Código Penal c/c os arts. 5º, I, e 7º, I e II, da Lei 11.340/06; no art. 136 do Código Penal; e no art. 232 c/c o art. 18, ambos da Lei 8.069/90. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 124.316, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida cautelar.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    4. Prossegue a narrativa para afirmar que o paciente “prestou o exame nacional do ensino médio – ENEM 2020 e foi aprovado em 4º lugar geral no curso de Geologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESPA (doc. em anexo), que fica localizado na Cidade de Marabá - PA, onde pretende voltar a estudar caso Vossas Excelências concedam sua liberdade”. 
     5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por “medidas cautelares diversas da prisão (Monitoramento Eletrônico), que permitam que o paciente possa estudar na UNIFESPA localizada na Comarca de Marabá – PA”. 
    Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/PA:
    “[...] a decisão está embasada na garantia da ordem pública, diante das provas de materialidade e indícios de autoria, os quais colocam o paciente definitivamente na cena do crime, consubstanciada na acusação que pesa sobre este ser bastante grave e pelo modus operandi empregado, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante logo após o delito, sendo encontrado no interior do seu veículo malas com roupas e pertences do ora paciente e de seu filho Davi, o que demonstrou que este tentava fugir para local incerto e não sabido, denotando, com efeito, o desvalor pela vida alheia e o intento furtivo de se livrar de eventual prisão. In casu, há que se ressaltar que à véspera do fato fora publicada sentença condenatória nos autos nº 001640-14.2016.8.14.0040 pelo crime de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar perpetrado contra a mesma vítima pelo paciente, justificando ainda mais a medida constritiva.”
    8.  Além disso, a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi apreciada pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Ainda que assim não fosse, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator